Tribunal: TJES
Processo: 5010215-82.2022.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010215-82.2022.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: JEFERSON SANTOS VALADARES

REU: SANDRA CONSUELO GONCALVES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇ
ÕES
RESCISÓRIA
S
.
CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA E SIMULAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VIOLAÇÃO MANIFESTA AO ART. 85, § 2º, DO CPC. BASE DE CÁLCULO INADEQUADA. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS.
AÇÕES RESCISÓRIAS
PARCIAL
MENTE

PROCEDENTES
.

I. CASO EM EXAME

Ações rescisórias propostas, respectivamente, pela parte autora e pelo réu da demanda originária, objetivando a desconstituição do capítulo da sentença proferida nos autos da ação originária n.º 0025176-81.2017.8.08.0035, que fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor da causa. Alegam, em síntese, que a decisão violou normas processuais sobre critérios de fixação e base de cálculo dos honorários (art. 85, § 2º, do CPC). A ação proposta pelo réu da demanda originária também invoca suposto conluio entre os advogados das partes na demanda originária. As ações foram julgadas conjuntamente, em razão da conexão entre os pedidos e fundamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença rescindenda violou manifestamente o art. 86, parágrafo único, do CPC, ao reconhecer a sucumbência recíproca; (ii) estabelecer se a sentença rescindenda violou manifestamente o art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC, por ausência de fundamentação adequada e escolha indevida da base de cálculo dos honorários; (iii) determinar se houve conluio entre os advogados das partes que justifique a rescisão com base no art. 966, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica violação ao art. 86, parágrafo único, do CPC, pois, tanto pela expressão econômica quanto pelo número de pedidos, a autora da ação originária não decaiu de parte mínima.

A alegação de conluio entre os advogados das partes na ação originária não se sustenta por ausência de indícios mínimos e por inexistência de nexo causal com a sentença. A mera inércia recursal não configura dolo ou simulação nos termos do art. 966, III, do CPC.

A sentença rescindenda violou manifestamente o art. 85, § 2º, do CPC ao fixar honorários de sucumbência em 15% sobre o valor atualizado da causa, sem fundamentação concreta quanto aos critérios legais exigidos (zelo, local, natureza da causa e trabalho realizado).

A utilização do valor atualizado da causa como base de cálculo desrespeita a ordem de preferência legal, pois havia proveito econômico claramente mensurável decorrente da partilha de bens.

A jurisprudência do STJ admite ação rescisória para correção de violação manifesta ao regime legal de fixação de honorários, sobretudo quando ausente fundamentação sobre os critérios legais e quando utilizada base de cálculo inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedidos parcialmente procedentes.

Tese de julgamento
:

A ação rescisória é cabível para desconstituir capítulo da sentença que fixa honorários advocatícios com base em critérios e fundamentos legais manifestamente violados.

A fixação de honorários em percentual superior ao mínimo legal exige fundamentação específica quanto aos critérios legais previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

O valor atualizado da causa só pode ser utilizado como base de cálculo dos honorários quando não houver condenação nem proveito econômico mensurável, conforme a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC.

A ausência de interposição de recurso não configura, por si só, conluio ou dolo entre advogados, não sendo suficiente para justificar a rescisão da sentença com fundamento no art. 966, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, incisos I a IV; 86, parágrafo único; 966, incisos III e V; 968; 975.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.746.072/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 13.02.2019, DJe 29.03.2019; STJ, REsp 1.217.321/SC, rel. Min. Eliana Calmon, T2, j. 05.12.2013, DJe 25.02.2014; STJ, REsp 1954132/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 01.12.2021; TJPR, AR 0040669-45.2021.8.16.0000, rel. Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, j. 19.03.2023; TRF-4, AR 5031366-27.2017.4.04.0000, rel. Des. Vânia Hack de Almeida, j. 09.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedentes as ações rescisórias, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

AÇÃO RESCISÓRIA N.º: 0002734-56.2022.8.08.0000

REQUERENTE: SANDRA STOCKL

REQUERIDOS: FERRUGINI ADVOGADOS ASSOCIADOS, JEFERSON SANTOS VALADARES e SANDRA CONSUELO GONCALVES

AÇÃO RESCISÓRIA N.º: 5010215-82.2022.8.08.0000

REQUERENTE: JEFERSON SANTOS VALADARES

REQUERIDA: SANDRA CONSUELO GONÇALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

* JULGAMENTO CONJUNTO *

CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS

Eminentes pares,

Antes de se adentrar no exame das ações rescisórias em apreço, cumpre esclarecer as razões que justificam sua apreciação em julgamento conjunto.

As Ações Rescisórias n.º 0002734-56.2022.8.08.0000 e n.º 5010215-82.2022.8.08.0000, ainda que formalmente autônomas e ajuizadas por partes distintas, apresentam conexão evidente de objeto e causa de pedir, pois ambas visam à desconstituição do mesmo capítulo da sentença proferida na ação originária de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens, fixação de alimentos e regulamentação de visitas (processo nº 0025176-81.2017.8.08.0035), mais especificamente no que concerne à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Verifica-se, portanto, que os fundamentos jurídicos centrais articulados nas respectivas petições iniciais convergem no intento de invalidar a estipulação dos honorários sucumbenciais, por suposta violação manifesta de norma jurídica (art. 85, § 2º, CPC).

Dada a identidade parcial de causas de pedir, a interdependência dos argumentos trazidos por ambas as partes e a necessidade de se evitar decisões contraditórias ou conflitantes, impõe-se, por economia processual, coerência e segurança jurídica, o julgamento simultâneo dos feitos, nos termos do art. 55, §3º, do CPC.

Realizado esse breve esclarecimento, passa-se, pois, ao exame das ações rescisórias.

VOTO (PRELIMINAR)

Preliminar arguida pela requerida Sandra Consuelo Gonçalves na Ação Rescisória 5010215-82.2022.8.08.0000 – Inépcia da inicial

A ré da Ação Rescisória n.º 5010215-82.2022.8.08.0000,
Sandra Consuelo Gonçalves
,

suscitou, em sede de contestação, preliminar de inépcia da petição inicial, ao argumento de que há “dissociação entre os fatos narrados pela parte autora e os pedidos por ela formulados”, tendo a inicial deixado de “indicar elementos mínimos necessários para a conclusão da controvérsia”, o que inviabilizaria o seu contraditório.

Acerca do tema, dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

(...)

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

Pelo exposto, observa-se que a petição inicial é inepta quando, da narração do fato, não se puder verificar qual a causa da lide ou, ainda, quando os fundamentos jurídicos do pedido não se aplicarem à espécie, não se podendo, outrossim, saber, com exatidão, qual é o pedido.

Sobre a inépcia da petição inicial leciona o processualista Daniel Amorim Assumpção Neves:

"Somados às partes, o pedido e a causa de pedir compõem os elementos que identificam a ação, sendo exigência expressa do art. 319, III e IV, do Novo CPC a narração na petição inicial da causa de pedir e do pedido. A importância de tal descrição na petição inicial deriva da necessidade de fixação dos limites objetivos da ação e da pretensão do autor, sem o que o réu não poderá exercer ativamente seu direito de defesa. O julgamento do juiz também restará prejudicado caso o autor não indique em sua petição inicial a causa de pedir e o pedido [...]" (Manual de direito processual civil - Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves - 8. ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 544)

Constata-se que o pedido formulado na inicial foi devidamente delineado pela requerente, sendo possível compreender com precisão a causa de pedir e havendo perfeita correlação lógica entre os fatos narrados e os pedidos formulados, não havendo que se falar, portanto, em deficiência da inicial que iniba o exercício do direito de defesa da parte contrária.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de inépcia arguida pela requerida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de ações rescisórias propostas, respectivamente, por
SANDRA STOCKL
e
JEFERSON SANTOS VALADARES
, com o objetivo de desconstituir o capítulo decisório relativo aos honorários sucumbenciais de sentença proferida nos autos da “ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens, fixação de alimentos e regulamentação de direito de visita” nº 0025176-81.2017.8.08.0035.

A ação rescisória n.º 0002734-56.2022.8.08.0000 foi ajuizada pela autora da ação originária,
SANDRA STOCKL
, em face do réu da ação primitiva, Sr.
JEFERSON SANTOS VALADARES
, de
FERRUGINI ADVOGADOS ASSOCIADOS
(escritório de advocacia titular dos honorários devidos pela requerente, cujos advogados associados representaram o réu no processo paradigma) e de
SANDRA CONSUELO GONCALVES
, advogada da autora na demanda primeva.
Por sua vez, a ação rescisória cadastrada sob o n.º 5010215-82.2022.8.08.0000 foi proposta por
JEFERSON SANTOS VALADARES
(réu na demanda originária) em face de
SANDRA CONSUELO GONCALVES
(advogada da autora na demanda primeva).

Para melhor compreensão das alegações e incidentes ocorridos na fase postulatória, reporto-me ao relatório
.

Feitas essas considerações preliminares, destaca-se que o julgamento da ação rescisória se desenvolve em três etapas: primeiro, deve-se analisar a admissibilidade da ação; após, passa-se à apreciação do juízo rescindente e, por último, se for o caso, adentra-se no juízo rescisório.

As petições iniciais, em ambos os processos, observam os requisitos previstos no art. 319 do CPC, consoante determina o art. 968 do mesmo diploma. Além disso, em ambos os casos a ação foi tempestivamente ajuizada, eis que distribuídas antes do decurso do prazo decadencial de dois anos (art. 975, CPC) desde o trânsito em julgado da sentença rescindenda.

Uma vez assentada a admissibilidade das ações, passa-se ao enfrentamento do mérito relativo à segunda etapa do julgamento (juízo rescindente).

As ações rescisórias sob análise visam desconstituir sentença oriunda da 4ª Vara de Família de Vila Velha-ES, nos autos da “ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens, fixação de alimentos e regulamentação de direito de visita” n.º 0025176-81.2017.8.08.0035, cuja parte dispositiva ora transcrevo:

“Diante o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTE a pretensão autoral, a fim de:

(a) declarar
a existência da união estável entre SANDRA STOCKL e JEFFERSON SANTOS VALADARES, entre dezembro/2011, até 02 (dois) de julho de 2017.

(b) condenar
o Réu a pagar alimentos em favor da filha do casal, Lais, no valor equivalente a 03 (três) salários mínimos, até o dia 10 (dez) de cada mês, a ser depositado na conta bancária da genitora da infante, porventura informada a este juízo, ou entregue em mãos, mediante recibo.

(c) partilhar
:

(c.1)
os direitos provenientes das escrituras públicas de compra e venda dos apartamentos nºs 103, 104, 403 e 906 do empreendimento NICE TOWER, cabendo, a cada um, 50% (cinquenta por cento).

(c.2)
a propriedade dos apartamentos nºs 703 do empreendimento Residencial Porto Moreno, e 201, bloco B, do empreendimento Edifício Beatriz, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

(c.3)
a propriedade do carro marca Infiniti, cabendo 50% (cinquenta por cento) para cada Litigante.

(d) deixar de partilhar
:

(d.1)
o
jet ski
, por ser de propriedade exclusiva do Réu.

(d.2)
o automóvel BMW, modelo X6, por não haver comprovação de sua propriedade.

Julgo
improcedente
o pedido de alimentos em prol da Autora, tornando sem efeito a decisão antecipatória de fls. 57/60.

Resolvo o processo, com exame do mérito, a teor do artigo 487, incisos I, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa
”.

As causas de pedir da ação n.º 0002734-56.2022.8.08.0000, proposta por
SANDRA STOCKL
(requerente na demanda originária), relacionam-se com o
art. 966, inciso V, do CPC
, que prevê como hipótese de rescisão a
violação manifesta a norma jurídica
. Por outro lado, a ação rescisória n.º 5010215-82.2022.8.08.0000, ajuizada por
JEFERSON SANTOS VALADARES
, além de conter causas de pedir relacionadas ao
art. 966, inciso V,
do CPC,
também contém fundamento distinto, relacionado ao
art. 966, inciso III, do CPC
, que autoriza a desconstituição da coisa julgada quando a sentença resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de
simulação ou colusão entre as partes
, a fim de fraudar a lei.

Dito isso, passa-se a analisar, pontualmente, os fundamentos contidos nas ações rescisórias,
iniciando-se por aqueles
não coincidentes
. Posteriormente, aborda-se os fundamentos que são coincidentes entre ambas as rescisórias.

1)
ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA NA AÇÃO RESCISÓRIA N.º
0002734-56.2022.8.08.0000:
VIOLAÇÃO
MANIFESTA
AO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC

Nos termos da postulação inicial no processo n.º 0002734-56.2022.8.08.0000, a autora
SANDRA STOCKL
teria decaído em parte mínima do pedido, uma vez que foram julgados improcedentes apenas os pedidos de partilha de 2 (dois) veículos e de fixação de alimentos em seu favor, restando atendidos os demais pleitos da inicial da demanda originária.

Afirma, ainda, que tomando por base o valor atribuído à causa (R$ 2.536.000,00) e a expressão econômica dos pedidos julgados improcedentes (alimentos - R$ 180.000,00; Veículo BMW – R$ 250.000,00;
Jet Ski
– R$ 35.000,00), teria sucumbido em apenas 18% sobre o valor integral da causa.

Sob a ótica da postulante, tal cenário evidencia a ocorrência de decaimento mínimo e, nesses termos, sustenta que houve violação manifesta do art. 86, parágrafo único, do CPC, pois apenas o requerido deveria ter sido condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Ocorre que, de acordo com a própria narrativa da requerente, é evidente que não houve decaimento mínimo de sua parte, eis que,
tomando por base apenas a expressão econômica dos pedidos, a sucumbência atingiu cerca de 20% do valor atribuído à causa
.

Levando em consideração, por outro lado, a quantidade de pedidos feitos pela parte autora e aqueles efetivamente julgados procedentes, a conclusão não se altera.

Extrai-se da petição inicial da demanda de origem que a requerente pleiteou:
a)
reconhecimento e dissolução de união estável;
b)
fixação de guarda e definição do regime de visitação;
c)
alimentos em favor da requerente;
d)
alimentos em favor da primeira filha L.S.V.; e) alimentos em prol da segunda filha L.S.V;
f)
partilha de bens (6 imóveis e 3 veículos).

Os pedidos de reconhecimento, dissolução de união estável, fixação de guarda e definição do regime de visitação foram objeto de autocomposição. Por sua vez, o pedido de alimentos em prol da primeira filha já havia sido objeto de apreciação pelo juízo em ação anterior, sob o n.º 035.11.014985-9, não tendo sido acolhido na ação originária. Por fim, quanto à partilha de bens, dentre os 9 (nove) bens arrolados, o direito de meação da requerente foi reconhecido sobre apenas 6 (seis).

Portanto, tanto pela ótica da expressão econômica da sucumbência da requerente, quanto sob o aspecto do êxito sobre o quantitativo de pedidos efetuados, não se verifica o alegado decaimento mínimo da parte requerente,
não havendo que se falar, assim, em violação manifesta do art. 86, parágrafo único, do CPC
.

2)
ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA NA AÇÃO RESCISÓRIA N.º
5010215-82.2022.8.08.0000:

CONLUIO ENTRE OS ADVOGADOS QUE REPRESENTARAM AS PARTES NA AÇÃO ORIGINÁRIA

Nos termos da postulação inicial da ação rescisória n.º 5010215-82.2022.8.08.0000, os advogados que representaram as partes no processo originário teriam agido em conluio para não recorrer da sentença e, assim, beneficiarem-se com os expressivos honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo juízo.

Aduz que “como a sucumbência recíproca acabou sendo muito positiva para ambas as advogadas, elas, em claro conluio simulatório, combinaram-se entre si para não recorrerem, a despeito de flagrante prejuízo aos seus clientes-patrocinados, de modo que ficariam com 30% (trinta por cento) de um patrimônio milionário, sobrando-lhes aproximadamente R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para cada uma delas!”.

Com o fim de comprovar as alegações relacionadas ao suposto conluio entre os advogados das partes na ação originária, requereu: quebra do sigilo telefônico e de mensagens (
whatsapp
e congêneres) entre as advogadas que atuaram no processo; intimação do Ministério Público para apurar a simulação e o conluio afirmados, bem como que seja oficiada a OAB/ES a fim de que sejam apuradas as supostas irregularidades ético disciplinares das causídicas. Pleiteou, outrossim, fosse delegada a competência ao juízo originário para a realização de instrução probatória.

Em relação ao inciso III do art. 966 do CPC, posiciona-se da seguinte forma o Superior Tribunal de Justiça:

A hipótese de cabimento da ação rescisória insculpida no inciso III, primeira parte, do artigo 485 do Código de Processo Civil/1973 (dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida) deve estar estampada em atos intencionais graves, que configurem deslealdade processual, de
modo a influenciar negativamente a decisão judicial
. (REsp 1590902/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 12/05/2016).

Verifica-se que o pronunciamento judicial definitivo de mérito pode ser desconstituído por ação rescisória, quando constatados coação ou dolo processual da parte vencedora em prejuízo da parte vencida, consubstanciado no comportamento de má-fé no processo
com influência decisiva na formação do convencimento judicial
. Sobre esta hipótese de cabimento da demanda rescisória, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

"O dolo ou coação da parte vencedora (também pode ser do representante legal ou advogado) diz respeito à ofensa aos princípios da lealdade e da boa-fé processual, mas só enseja ação rescisória quando o dolo ou coação impedir ou dificultar a atuação processual do adversário ou, ainda,
quando influenciar significativamente o juiz, a ponto de afastá-lo da verdade
.
É exigido, portanto, um nexo de causalidade entre o dolo e a coação da parte e o resultado da demanda
, limitando-se o cabimento da ação rescisória somente aos casos nos quais a postura de má-fé da parte tenha sido determinante para o resultado do processo". (Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, 1ª edição, Salvador: Editora JusPodivm, 2016).

No caso dos autos limita-se o autor à alegação de que as advogadas “em claro conluio simulatório, combinaram-se entre si para não recorrerem, a despeito de flagrante prejuízo aos seus clientes-patrocinados”.

A opção por não recorrer não constitui fundamento suficiente para dar ensejo à propositura da ação rescisória, por não se tratar de conduta que influiu no julgamento da causa ou que afastou o magistrado da verdade dos fatos.

Embora o requerente
JEFERSON SANTOS VALADARES
tenha pleiteado a dilação probatória quanto ao ponto,
não foram apresentados indícios mínimos aptos a justificar a interrupção da marcha processual para abertura de fase instrutória, sobretudo para a prática de medidas invasivas e excepcionais como quebra de sigilo telefônico e telemático
.

Quanto aos pedidos de notificação do Ministério Público e da OAB/ES para apurar eventual infração penal ou ético-profissional, trata-se de diligência que pode ser providenciada pelo próprio requerente, sendo prescindível e improfícuo, para o escopo desta demanda, o alargamento do objeto com novos incidentes e diligências.

Além disso, destaca-se que o requerente
JEFERSON SANTOS VALADARES
cumula em sua ação rescisória outras duas causas de pedir que, de maneira autônoma, são capazes de ensejar a rescisão do capítulo decisório relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais, o que reforça a desnecessidade de dilação probatória quanto ao ponto.

Dessa forma, não há que se falar em rescisão da sentença com base no art. 966, inciso III, do CPC.

3
)
ALEGAÇÕES COMUNS A AMBAS AÇÕES RESCISÓRIAS: VIO
LAÇÃO
MANIFESTA
AO ART.
85, § 2º, INCISOS I A IV, DO CPC

Em ambas ações rescisórias ora analisadas, os requerentes também elencam como causas de pedir as supostas violações manifestas às normas contidas no art. 85, § 2º, do CPC:
a)
no que concerne à ausência de observância, pelo juízo, dos critérios previstos nos incisos I a IV do referido dispositivo para a fixação da verba honorária, e
b)
no que toca à inobservância da ordem preferencial entre as bases de cálculo para a incidência do percentual de 10% a 20% (valor da condenação, proveito econômico obtido ou valor atualizado da causa).

De acordo com os incisos I a IV, do § 2º, do art. 85 do CPC, o magistrado, ao definir o percentual (entre 10% e 20%) que incidirá sobre uma das bases de cálculo possíveis para a verba honorária (condenação, proveito econômico e valor atualizado da causa), deverá observar:
a)
o grau de zelo do profissional;
b)
o lugar de prestação do serviço;
c)
a natureza e a importância da causa; e
d)
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Analisando os termos da sentença, constata-se que o juízo fixou a verba honorária em 15% sobre o valor atualizado da causa,
sem, contudo, indicar as razões que o levaram a fixar tal consectário acima do mínimo legal
.

Em se tratando de honorários fixados acima do mínimo legal (10%), a ponderação entre os critérios previstos nos incisos I a IV do § 2º, do art. 85 do CPC assume especial relevância, tratando-se de hipótese em que se impõe ao juiz um ônus argumentativo qualificado.
Com efeito, a partir do momento em que o juiz fixa honorários acima do patamar mínimo legal, amplia-se a exigência de fundamentação detalhada, pois é imprescindível demonstrar, de forma inequívoca, que a majoração da verba honorária corresponde à justa retribuição pelos serviços prestados, segundo critérios que efetivamente distinguem aquele caso concreto dos demais
.

Não se trata apenas de mencionar os requisitos legais genericamente, mas de justificá-los com base nas circunstâncias do caso, deixando claro por que aquela demanda específica requer fixação acima do mínimo previsto. Isso assegura às partes o controle efetivo da decisão e a possibilidade real e concreta de impugnação fundamentada, fortalecendo a proteção ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse sentido, mesmo sob a égide do CPC/1973, o Superior Tribunal de Justiça já vinha reconhecendo a possibilidade de ajuizamento de ação rescisória arguindo como causa de pedir a violação a texto de lei quando não realizado juízo de valor dos critérios legais para a estipulação do percentual dos honorários, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO RESCISÓRIA.
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. DISCUSSÃO SOBRE REGRAMENTO OBJETIVO. CABIMENTO
. REVISÃO DOS HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 207/STJ. PREMISSAS FÁTICAS NÃO DELINEADAS NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1. A ausência de apelação quanto ao capítulo acessório da sentença primitiva, pertinente aos honorários sucumbenciais, não torna preclusa a matéria para fins de cabimento da ação rescisória. Aplicação da Súmula 514/STF, segundo a qual “admite-se ação rescisória contra sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenha esgotado todos os recursos”.
2. Conforme orientação firmada no julgamento do REsp 1.217.321/SC, é cabível ação rescisória quanto à parte da sentença relacionada à fixação de honorários advocatícios “somente para discutir violação ao direito objetivo veiculado no art. 20 e §§ 3º e 4º, do CPC, como regras que dizem respeito à disciplina geral dos honorários”
.
3. Hipótese em que o juiz sentenciante, ao fixar o valor da verba honorária, não procedeu a nenhum juízo de valor segundo os critérios previstos nas alíneas a, b e c do § 3º do art. 20 do CPC, conforme determina o § 4º do mesmo preceito legal, limitando-se a estipular um percentual sobre o valor da condenação sem apresentar a necessária motivação
. 4. Irrelevante se os argumentos apresentados pelo autor da ação rescisória estão diretamente ligados à falta de fundamentação na fixação da verba honorária ou se apenas na sua irrisoriedade ou exorbitância,
desde que se faça presente a primeira hipótese (falta de valoração sobre zelo profissional, local de prestação de serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido)
. Aplicação dos princípios
jura novit curia
e
da mihi factum dabo tibi ius
. 5. Julgada procedente a ação rescisória por maioria, inclusive no que se refere ao quantitativo da verba honorária, matéria que ora é devolvida ao conhecimento deste Tribunal, fazia-se necessária a apresentação de embargos infringentes como meio de esgotar a prestação jurisdicional na origem. Súmula 207/STJ. 6. O Superior Tribunal de Justiça não pode, em recurso especial, refazer o juízo de equidade de que trata o art. 20, § 4º, do CPC, levando em conta as alíneas a, b e c do § 3º do mesmo dispositivo legal, sem que o acórdão recorrido delineie a especificidade de cada caso. Súmula 7/STJ . 7. Recurso especial de Adelmo Sérgio Pereira Cabral e outros não provido. 8. Recurso especial do Estado de Alagoas não conhecido.
(STJ - REsp: 1338063 AL 2012/0168083-7, Relator.: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 05/12/2013, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2014)

RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS INFRINGENTES. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. RECURSO ESPECIAL. BANCO DO BRASIL S.A. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 207/STJ. PRETENSÃO DE REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7/STJ. [...]
2.4. “Conforme orientação firmada no julgamento do REsp 1.217.321/SC, é cabível ação rescisória quanto à parte da sentença relacionada à fixação de honorários advocatícios ”somente para discutir violação ao direito objetivo veiculado no art. 20 e §§ 3º e 4º, do CPC, como regras que dizem respeito à disciplina geral dos honorários"
. [...]
(REsp n. 1.419.077/PB, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/5/2016, DJe de 19/8/2016)

Referido entendimento também tem sido aplicado por outros Tribunais pátrios, confira-se:

[...] 2. “Embora não sirva a ação rescisória para rever exclusivamente a irrisoriedade ou a exorbitância da verba honorária, constitui ela via adequada para discutir o regramento objetivo relacionado à fixação de honorários advocatícios”. ( AgInt nos EDcl no REsp 1613603/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 29/10/2020). AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.
(TJPR - 6ª Seção Cível - 0040669-45.2021.8.16.0000 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO EDUARDO GONZAGA DE OLIVEIRA - J. 19.03.2023)

ADMINISTRATIVO.
AÇÃO RESCISÓRIA
. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCESSIVOS E EXORBITANTES . ART. 85, § 2º, DO CPC.
QUESTÃO DE BAIXA COMPLEXIDADE. TEMPO REDUZIDO DE TRAMITAÇÃO
. JUÍZO DE EQUIDADE. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. 1.
Segundo a jurisprudência do STJ e desta Corte, é adequada a via da ação rescisória para discutir o regramento objetivo relacionado à fixação de honorários advocatícios se houver desrespeito aos critérios definidos em lei para a quantificação dessa verba
. Precedentes. 2. In casu, verifica-se que o valor fixado na ação originária não se coaduna com aquele estabelecido ou mantido por esta Corte nos casos análogos ao presente, razão pela qual devem ser reduzidos os honorários advocatícios para patamares adequados aos termos do art. 85, § 2º, do CPC.
(TRF-4 - AR: 50313662720174040000 RS, Relator.: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 09/08/2018, 2ª Seção)

No que concerne à
base de cálculo
empregada pela sentença,
também se constata violação ao disposto no § 2º, do art. 85, do CPC
.

Nos termos do referido dispositivo, “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação
,
do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa
, atendidos [...]”.

Da redação do referido dispositivo, extrai-se claramente que o valor atualizado da causa é critério residual, somente podendo ser utilizado se não houver condenação ou quando não for possível estimar o proveito econômico da parte.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que § 2º, do art. 85, do CPC, estabelece uma ordem de preferência na escolha da base de cálculo a ser utilizada para a definição dos honorários sucumbenciais:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...] 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual
a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria
. 4. Tem-se, então, a seguinte
ordem de preferência
:
(I)

primeiro
, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º);
(II)

segundo
, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o
proveito econômico
obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o
valor atualizado da causa
(art. 85, § 2º); [...] (REsp n. 1.746.072/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 29/3/2019.)

No caso de pedido de reconhecimento e dissolução de união estável não há condenação ou proveito econômico, em razão da natureza jurídica desconstitutiva. No entanto, sua cumulação com partilha de bens, como na hipótese da demanda originária,
há proveito econômico
decorrente da divisão dos bens dos ex-companheiros, correspondente à meação, não se podendo impor às partes a incidência da rubrica sobre o valor atualizado da causa. Nesse sentido:

[...] No caso dos autos, o pedido de divórcio foi cumulado com partilha de bens, de modo que
o proveito econômico consiste no valor da meação especificada na partilha, montante sobre o qual há de incidir o percentual dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, não se podendo, pois, impor os honorários advocatícios sobre o valor total dos bens conforme pleiteado por E, por não ser o real proveito econômico por ela obtido
. Assim, porque os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido estão em dissonância com o entendimento firmado nesta Corte, deve ser ele reformado. Dessa forma, incide a Súmula nº 568 do STJ. Vale destacar que a sentença determinara a partilha dos bens indicados na petição inicial, tendo E. apontado na inicial e no presente recurso especial que somariam R$ 285.147,00 (duzentos e oitenta e cinco mil, cento e quarenta e sete reais), não tendo I. apresentado contrarrazões ao apelo nobre, razão pela qual
deve ser considerado para fins de apuração da meação sobre a qual incidirá o percentual dos honorários sucumbenciais
. [...] (STJ – REsp: 1954132 DF 2021/0243171-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 01/12/2021)

Sendo assim, verifica-se que houve
manifesta violação ao disposto no art. 85, § 2º
e
incisos I a IV, do CPC
, diante da
fixação de honorários sucumbenciais em patamar superior ao mínimo legal sem a devida consideração dos critérios legais para tanto
, bem como da
utilização de base de cálculo inapropriada
(valor atualizado da causa)
, sendo de rigor proceder ao juízo rescindente para desconstituir o capítulo decisório que impôs a condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao(s) patrono(s)
ex adeversos
.

Avançando ao juízo rescisório para novo julgamento do capítulo relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais, analiso, primeiramente, o percentual a ser aplicado (entre 10% e 20%).

Com base na análise dos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, alimentos e direito de visita (Processo nº 0025175-81.2017.8.08.0035), verifica-se tratar-se de
demanda de baixa complexidade jurídica
.

Embora a inicial abranja diversos pedidos, inclusive alimentos, guarda e partilha de bens, a controvérsia foi sendo paulatinamente resolvida ao longo do feito, tendo havido acordo entre as partes em relação a aspectos relevantes (reconhecimento, dissolução e guarda). Não há incidentes processuais complexos, como produção de prova pericial, tampouco oposição de embargos declaratórios ou interposição de recurso de apelação contra a sentença.

Destaca-se, ainda, que as teses jurídicas apresentadas não demandaram elaboração teórica aprofundada, restringindo-se à invocação de dispositivos de lei e entendimentos jurisprudenciais.

Ademais, a tramitação do processo não demandou tempo considerável, tendo em vista que a resolução do mérito se deu com aproximadamente 3 (três) anos desde a distribuição do processo, que se deu na mesma Comarca onde atuam os advogados constituídos, e não se constatou nos autos qualquer atuação que demandasse esforço excepcional ou zelo incomum.

À luz de tais circunstâncias do caso concreto, não vislumbro razões para fixar os honorários advocatícios acima do patamar de 10% (dez por cento),
a incidir sobre
o proveito econômico
obtido pelos litigantes, conforme já antecipado.

Prosseguindo, uma vez existente proveito econômico, que corresponde justamente à meação de cada parte, este deverá ser o parâmetro a ser considerado como base de cálculo para incidência do percentual de 10%.

Portanto, em juízo rescisório, modifica-se o capítulo relativo aos honorários sucumbenciais da sentença proferida nos autos do processo n.º 0025176-81.2017.8.08.0035 para:
a)
condenar a requerente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais aos advogados constituídos pelo réu na demanda originária, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo réu;
b)
condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais aos advogados constituídos pela requerente na demanda originária, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo requerente.

Pelo exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados nas presentes ações rescisórias para rescindir o capítulo alusivo aos honorários advocatícios sucumbenciais da sentença proferida nos autos do processo n.º 0025176-81.2017.8.08.0035. Em juízo rescisório, modifica-se o capítulo relativo aos honorários sucumbenciais da sentença proferida nos autos do processo n.º 0025176-81.2017.8.08.0035 para:
a)
condenar a requerente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais aos advogados constituídos pelo réu na demanda originária, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo réu;
b)
condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais aos advogados constituídos pela requerente na demanda originária, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo requerente.

Constata-se que, no contexto geral, houve sucumbência recíproca das partes.

Nessa linha, no âmbito da ação rescisória n.º 0002734-56.2022.8.08.0000, condeno as partes (autora e réus) ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% para cada polo, além de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido. Da mesma forma, na ação rescisória n.º 5010215-82.2022.8.08.0000, condeno as partes (autor e ré) ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% para cada polo, além de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Autorizo o levantamento dos depósitos promovidos pelos requerentes em ambas as ações rescisórias, em cumprimento ao art. 974 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.